Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714520-68.2022.8.07.0005 RECORRENTE: REPRESENTAÇÕES SANTISTA LIMITADA RECORRIDO: ANA CLÁUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA DO QUINHÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA CÔNJUGE DO OBRIGADO. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA EMBARGANTE, DO EXECUTADO E DA RESPECTIVA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL INDIVISO. IMÓVEL DE LUXO E ELEVADO VALOR DE MERCADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DA PROTEÇÃO LEGAL. PROTEÇÃO. ELISÃO COM BASE NA CONDUTA DO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 2. O imóvel residencial no qual reside o executado e sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário em comunhão com a esposa, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. Evidenciado que o imóvel alcançado pela constrição, ainda que limitada ao quinhão pertencente ao excutido de molde a ser preservada a meação de sua consorte, é destinado à residência do executado e da respectiva família, que não se apresentam, ademais, como titulares de outros imóveis de idêntica natureza nem possuem mais de uma residência, não sendo o bem, ademais, passível de divisão, qualificando-se, pois, como bem de família, está salvaguardado de expropriação no ambiente de execução cujo débito não se compreende nas exceções expressamente pontuadas pelo legislador especial (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o). 4. A proteção resguardada ao bem de família deriva do princípio constitucional que confere relevo à tutela da dignidade da pessoa humana, e, assim, não tendo o legislador especial criado exceções à salvaguardada pautadas pelo valor e padrão do imóvel que encerra aludida natureza ou à postura e passado do executado, inviável que sejam construídas essas exceções à margem do legislado, porquanto o que prevalece, na exegese da regulação, é que nela está exposto, tornando inviável a criação de exceções onde o legislador não as estabelecera (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido violou os artigos 3o, inciso VI e 4o, ambos da Lei 8.009/1990, ao beneficiar bem adquirido através de produto de crime, por devedor insolvente, com o mantra do bem de família. Aduz que o débito constituído pelo executado, marido da ora recorrida, se originou por meio de condutas criminosas por ele perpetradas e que são objetos de ação penal que tramita perante a 6a Vara Criminal de Brasília - DF, sob o no 0710021-87.2021.8.07.0001, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da regra geral do mantra do bem de família sobre o imóvel indicado à penhora pela recorrente. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial, afirmando que, em casos de existência da possibilidade de fracionamento do imóvel, é permitida a penhora da parte não utilizada como moradia do devedor (ou de sua família), não se aplicando o mantra da Lei 8.009/90. Colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso VI e 4o, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030